Tribunal: TJDFT
Processo: 0719026-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719026-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO MARTINS DE MORAIS AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Tiago Martins de Morais contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de exclusão do nome do agravante do cadastro de inadimplentes do SERASA/SPC (autos de no 0707200-86.2021.8.07.0009, ID no 92403695). 2. O agravante relata, em suma, que a inclusão do seu nome no cadastro de maus pagadores é indevida, pois a cobrança efetuada pela agravada corresponde à dívida já paga. 3. Aduz que realizou acordo com a agravada para quitar mensalidades que estavam atrasadas, incluindo a do mês de agosto de 2019, a qual estaria sendo novamente exigida e o não pagamento acarretou a inclusão do seu nome no cadastro de proteção ao crédito. 4 .Pugna pela antecipação de tutela recursal para que o seu nome seja excluído do cadastro de maus pagadores até o julgamento do mérito, com a reforma da decisão e a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Não foi providenciado o preparo, mas o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O agravante ajuizou ação de conhecimento na qual requer a declaração de que a dívida exigida pela agravada já foi totalmente paga e, portanto, não poderia ser novamente exigida. Por essa razão, a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes seria indevida. 9. Argumenta que a manutenção indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes vem lhe causando uma série de prejuízos e constrangimentos, que deve ser compensado, mediante a fixação de indenização por danos morais. 10. As questões apresentadas pelo agravante devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação imediata do direito material postulado em juízo, mas apenas a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 11. O agravante declara que efetuou o pagamento da dívida cobrada, porém, conforme ponderado na decisão recorrida, o valor inscrito no cadastro do SERASA/SPC (R$ 310,73 - ID no 92377250) não é semelhante àquele que afirma ter efetivado o pagamento, referente ao acordo realizado com a agravada em 2019 (ID no 92377252). 12. Nos termos do art. 300 do CPC, a antecipação de tutela de urgência antecipada pressupõe a existência de elementos comprobatórios que evidenciem a probabilidade do direito pleiteado e o perigo de dano, que não se mostraram presentes na análise de cognição sumária. 13. As tutelas provisórias, seja de urgência (CPC, art. 300 a 310) ou de evidência (CPC, art. 311), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 14. Em tais situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas apenas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 15. Impende destacar que a responsabilidade civil é regida, em casos como este, pelo Código Civil, na perspectiva traçada por Sílvio Rodrigues: “A responsabilidade civil é a obrigação que pode incumbir uma pessoa a reparar o prejuízo causado a outra, por fato próprio, ou por fato de pessoas ou coisas que dela dependam”. 16. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO